Tribunal: TJPA
Processo: 0000089-68.1993.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000089-68.1993.8.14.0045

APELANTE: PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: ELIZEU DE CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000089-68.1993.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO / PA
.

AGRAVANTE(S):
PARANÁ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA (OAB/PA nº. 5.230-B)
.

AGRAVADO(S):
ELIZEU DE CAMARGO.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatros (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000089-68.1993.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO / PA

AGRAVANTE(S):
PARANÁ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

ADVOGADO(A)(S):
EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA (OAB/PA nº. 5.230-B)

AGRAVADO(S):
ELIZEU DE CAMARGO.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PARANÁ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 6195062, proferida por este desembargador, que
não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção.

Nas
razões recursais (Id. 6546046)
, o Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática de deserção deve ser reformada. Aduz que há comprovação do preparo do apelo, considerando que no ato da interposição juntou boleto das custas do preparo e respectivo comprovante bancário de pagamento.

Não cabe retratação da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de JUNHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conheço do agravo interno, posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Efetivamente, deve ser mantida a decisão monocrática que verificou a deserção do recurso de apelação interposto originalmente pelo ora agravante.

Na decisão agravada (Id. 6195062), consignou:

“[...]

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o apelante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de recolher as custas (em dobro) do preparo recursal, restando deserto o recurso.
Ressalto que o pedido de parcelamento é incabível, na medida em que o pagamento simples já restou ultrapassado, de modo que deveria ter sido realizado o recolhimento dobrado do valor do preparo.

[...]”

Como se vê, no ato de interposição do apelo (Id. 2072519), o recorrente não apresentou relatório de conta das custas do preparo, daí porque se determinou o recolhimento em dobro, porém, conforme a certidão de Id. 5586186, a secretaria verificou que não houve juntada do relatório de conta, tampouco pagamento das custas do preparo da apelação em dobro.

Portanto, mante-se a reconhecimento da deserção.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
interposto, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática de Id.
6195062
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022